Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-35.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PLATAFORMA DE APOSTAS VIRTUAIS. JOGOS ON LINE. PAGAMENTO DE VALORES PARA RESGASTAR SUPOSTO PRÊMIO DE ALTO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS. DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora ajuizou ação de indenização, sob o argumento de que utilizou o serviço de jogos online disponibilizado na plataforma da requerida em 28/7/2024. Afirmou que depositou R$ 30,00 e ganhou R$ 26.013,20, mas não conseguiu resgatar o prêmio e, ao entrar em contato com o SAC da empresa, foi informada que para sacar o valor era necessário aumentar a pontuação através de novo depósito. Alegou que atendeu a exigência, mas ao invés da liberação do prêmio, teve a conta bloqueada.
2. No plano probatório, ao consumidor é exigida a apresentação das provas que lhe são disponíveis sobre o fato alegado.
3. Nesse contexto, é insuficiente para demonstrar a relação contratual e a falha na prestação de serviço da plataforma de apostas a apresentação de prints de telas de transferências, a maioria em nome de terceiros, para empresas diversas, entre as quais não é possível identificar a plataforma a que pertence (ID 67964907, 67964918, 67964919, 67964920, 67964921)
4. Além disso, a autora não trouxe nenhum indício da realidade do prêmio e não demonstrou as condições exigidas para a realização das apostas e recebimento de prêmios.
5. A escassez do quadro probatório, a inaptidão de convencimento das provas apresentadas e a ausência de verossimilhança das alegações inviabilizam a responsabilização da requerida pelo pagamento do suposto prêmio.
6. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, o que não se observa na hipótese. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.